Tribunal: TJMT
Processo: 1004699-52.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004699-52.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), VICTOR BORTOLANZA GAIAO - CPF: 059.666.951-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VOO COM AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recurso inominado foi interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e material.

2.

Passageiro com o voo alterado pela companhia área, com o aviso prévio superior 72 (setenta e duas) horas, do voo remarcado.

3.

A Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

4.

Desse modo, não impõe a ocorrência de ilícito pela requerida, uma vez que os avisos prévios foram feitos com antecedência, em observância ao que determina o Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS S.A.
,

em face de sentença, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido indenizatório. Sustenta que a alteração ocorreu com aviso prévio.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência da ação.

Infere-se dos autos que o recorrido contratou o voo na empresa recorrida, para utiliza-lo em 22/12/2023, porém em 10/2023, foi informado pela recorrente da alteração do voo, necessitando alterar a hospedagem.

Verifica-se que o voo foi alterado pela companhia área, com o aviso prévio superior 72 (setenta e duas) horas, do voo remarcado, inclusive com 02 (dois) meses de antecedência.

A Resolução de no 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil é clara ao dispor que, no caso de alteração do contrato feito pela companhia, o transportado deve ser avisado com antecedência de no mínimo 72 (setenta e duas) horas antes do programado.

Desse modo, não impõe a ocorrência de ilícito pela requerida, uma vez que os avisos prévios foram feitos com antecedência, em observância ao que determina o Art. 12 da Resolução 400/2016 da ANAC.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
AZUL LINHAS AEREAS S.A
,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024